Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-35.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600179-35.2024.6.16.0018

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600179-
35.2024.6.16.0018, (DRAP 0600174-13.2024.6.16.0018), que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pela Coligação "Mais trabalho e respeito por
você" para o fim de declarar a ausência de condição de elegibilidade de Luciano Sampietro de
Oliveira, por não se encontrar no pleno exercício dos direitos políticos em razão de condenação
criminal transitada em julgado cuja pena ainda não foi cumprida; e indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Luciano Sampietro de Oliveira. (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentado por coligação "Mais trabalho e respeito por você" em face de Luciano Sampietro de
Oliveira, candidato a Vereador pelo partido União Brasil. Pugnou em síntese que o impugnado é
inelegível porque ostenta condenação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/08/2024,
diante do que se aplica a suspensão dos direitos políticos com base no art. 15, III, da Constituição
Federal. Alegou que o impugnado sequer iniciou o cumprimento da pena, diante do que continua a
gerar efeitos. Pediu a procedência da impugnação e o indeferimento do registro da candidatura.
Por fim, houve informação pelo Cartório Eleitoral (123345759), a respeito da existência de
informação de suspensão dos direitos políticos de Luciano Sampietro de Oliveira). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO SAMPIETRO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(EMBARGADA)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44144277
18/10/2024
22:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.079

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600179-35.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: LUCIANO SAMPIETRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
EMBARGADA: MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Sampietro de
Oliveira, candidato ao cargo de vereador do município de Jaguaraíva, em
face de acórdão que indeferiu seu registro de candidatura em razão de
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
em julgado cuja pena ainda não foi cumprida. Embora não eleito, o
embargante poderia assumir a posição de suplente, caso deferido o seu
Num. 44144277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09

registro.

1.2 O embargante alegou omissão no acórdão, eis que não analisou a
hipótese dos autos à luz do artigo 1º, §4º, da LC n. 64/90, que exclui a
inelegibilidade quanto a crimes de menor potencial ofensivo

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise de possível omissão no acórdão relativa à aplicação do art. 1º,
§4º, da LC n. 64/90, que exclui a incidência de inelegibilidade se o crime for
considerado de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se destinam a sanar omissão,
contradição ou obscuridade em decisões judiciais.

3.2 Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão do art. 1º, §4º, da
LC n. 64/90 foi devidamente analisada e afastada tendo em vista que a
hipótese do autos é de suspensão dos direitos políticos decorrente da
condenação criminal e não de inelegibilidade.

3.3 Além disso, o delito pelo qual o recorrente foi condenado (lesão corporal
qualificada) não se enquadra como crime de menor potencial ofensivo,
conforme definido no art. 61 da Lei 9.099/95, uma vez que a pena máxima em
abstrato prevista para este delito é de 3 anos, nos termos do art. 129, §9º, do
Código Penal.

3.4 O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos
embargos de declaração, destinados apenas à correção de vícios formais.

3.6 Inaplicável a multa prevista no artigo 275, §6, do Código Eleitoral eis que
ausente o intuito protelatório, na medida em que o embargante apenas
exerceu o seu direito processual de pleitear a correção de vicíos que, no seu
entender, existiam no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

4.2 Tese de julgamento: A suspensão de direitos políticos em razão de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a
inelegibilidade passível de afastamento pela aplicação do art. 1º, §4º, da LC
n. 64/90. Crimes com pena máxima superior a 2 anos, como a lesão corporal
qualificada (art. 129, § 9º, CP), não são considerados de menor potencial
ofensivo.
Num. 44144277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09

Dispositivos relevantes citados

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Lei Complementar n.º 64/1990, art. 1º, § 4º.

Lei 9.099/95, art. 61.

Código Penal, art. 129, § 9º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Sampietro de
Oliveira, candidato ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva, em face do
acórdão n. 64.431, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do
seu registro de candidatura em razão de suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado cuja pena ainda não foi cumprida.

O embargante alegou, em breve síntese, que o acórdão é omisso, eis que
não analisou a aplicação do artigo 1º, §4º, da LC n. 64/90 que exclui a inelegibilidade em
razão de condenação em pela prática de crimes de menor potencial ofensivo.
Argumentou que seria o caso de exclusão da inelegibilidade do embargante, com
fundamento no mencionado artigo, eis que condenado ao delito tipificado no artigo 129,
§9º, do Código Penal, cuja pena aplicada foi de 7 meses e 3 dias de detenção em regime
aberto e, portanto, inferior a 2 anos, com cumprimento de sanção restritiva de direitos.
Requereu, então, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para
esclarecer o acórdão quanto à análise do art. 1º, §4º, da LC n. 64/1990 e da aplicabilidade
da inelegibilidade ao presente caso (ID 44085669).

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo não conhecimento do
recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral
(ID 44087773).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
rejeição dos embargos de declaração. (ID 44100028).
Num. 44144277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09

É o relatório

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

No caso dos autos, o embargante alegou omissão quanto a aplicação do
artigo 1º, §4º, da LC n. 64/90[2], que exclui a inelegibilidade de crimes de menor potencial
ofensivo.

Em que pese a alegação do embargante, esta Corte Eleitoral entendeu que a
hipótese dos autos versa sobre a suspensão de direitos políticos, condição de
elegibilidade, que decorre dos efeitos de decisão criminal transitada em julgado, e não de
hipótese de inelegibilidade.

Demais disso, o acórdão consignou que, ainda que fosse o caso de hipótese
de inelegibilidade, não seria aplicável o artigo 1º, §4º, da LC n. 64/90, eis que o delito
praticado pelo embargante não se trata de crime de menor potencial ofensivo.

Nesse sentido, constou do acórdão recorrido que:
Num. 44144277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09

[...]

Outrossim, não merece ser acolhido o argumento de que o crime pelo qual foi
condenado se trata de crime de menor potencial ofensivo, por ter sido aplicada pena
de 7 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, o que afastaria a causa de
inelegibilidade.

Primeiro, porque sequer está sendo apreciada a inelegibilidade no presente caso, mas
a ausência de condição de elegibilidade, relativa à suspensão dos direitos políticos em
razão de condenação criminal cuja pena ainda não foi cumprida.

Segundo, porque o enquadramento dos delitos como de menor potencial ofensivo
segue requisito objetivo contido na Lei n. 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº
11.313, de 2006)”.

No caso, o recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal qualificada prevista
no artigo 129, §9º, do Código Penal que prevê pena máxima em abstrato de 3 anos e,
portanto, não se enquadra como crime de menor potencial ofensivo, nos termos da
mencionada legislação:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...] § 9 o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o
agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada
pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340,
de 2006)

[...]

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado a ser sanada. A
insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a solução
dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[3].

Por fim, entendo não ser aplicável a multa prevista no artigo 275, §6, do
Código Eleitoral eis que ausente o intuito procrastinatório do embargante, na medida em
que apenas exerceu o seu direito processual de pleitear a correção de vicíos que, no seu
entender, existiam no acórdão embargado.
Num. 44144277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600179-35.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: LUCIANO SAMPIETRO
DE OLIVEIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393 - EMBARGADA: MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: ERIC DUDIK
ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ANA PAULA
VIANA BARMANN - PR83005

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2] § 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação
penal privada. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 44144277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822402579200000043094191
Número do documento: 24101822402579200000043094191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:46:09